Tribunal: STF
Processo: Rcl 84396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual julguei parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, sem prejuízo do fornecimento do fármaco vindicado, até nova decisão pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1018723-70.2024.8.26.0564, que deverá, para formar o seu juízo, conceder prazo para que o ora beneficiário comprove os requisitos necessários para o fornecimento do fármaco, impostos pelos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e pelos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, bem como requerer a manifestação da NatJus acerca do medicamento vindicado, no caso concreto.  



    2. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido de revogação da condenação por litigância temerária, bem como no que diz respeito à solicitação de expedição de recomendação à 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, para que se abstenha de impor penalidades por litigância de má-fé ou temerária em recursos que versem sobre a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234.  



    3. Requer sejam acolhidos os presentes embargos de reclamação para que a omissão seja suprida, determinando-se a revogação da condenação por litigância temerária e a expedição de recomendação ao Juízo de origem, para que se abstenha de impor penalidades em recursos que versem sobre os paradigmas ora apontados.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    5. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de revogação da condenação por litigância temerária e à solicitação de expedição de recomendação ao Juízo a quo.  



    6. Com efeito, a condenação por litigância temerária não se presume, sendo necessária a comprovação de dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária ou o processo. As sanções por litigância temerária visam garantir a lealdade processual e a efetividade da prestação jurisdicional.  



    7. No caso em tela, a interposição de recurso visando, tão somente, ver respeitadas as decisões paradigmas proferidas por esta Corte Suprema, não caracteriza, por si só, litigância temerária, mas o exercício de direito processual legalmente previsto. Dessa forma, para fins de aplicação da multa de que trata o art. 81 do CPC, não foi configurada a litigância de má-fé.  



    8. No que diz respeito à solicitação de expedição de recomendação à 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, para que se abstenha de impor penalidades em recursos que versem sobre a aplicação dos paradigmas apontados como violados, entendo inapropriada tal recomendação, porquanto cabe ao Juízo a quo a análise e a decisão quanto a possíveis atos processuais que caracterizem, ou não, litigância de má-fé.  



    9. Observo que, sanados os vícios apontados, nos termos da fundamentação acima, o presente recurso não tem efeito infringente, mantendo-se a procedência parcial do pedido da reclamação.  



    10. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, e, como decorrência da parcial procedência da reclamação, determinar a revogação da condenação do Estado de São Paulo em multa por litigância temerária na origem, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator